Tribunal: TJDFT
Processo: 0709925-75.2021.8.07.0000
Órgão julgador: FÁBIO EDUARDO MARQUES
Órgão colegiado: 1a Câmara Cível
Data de publicação: 2021-04-15

Ementa:
Processo : 0709925-75.2021.8.07.0000 DECISÃO Trata-se de mandado de segurança impetrado contra ato do Secretário de Estado de Saúde do Distrito Federal, consistente na indisponibilidade de vaga em UTI para internação de paciente acometido de Covid-19. A liminar foi apreciada e deferida parcialmente no plantão judicial[1], para, em conformidade com a Recomendação-CEDS 01/2021, determinar apenas a inclusão do impetrante na lista de espera da Central de Regulação de Internação Hospital (CRIH) da Secretaria de Saúde. Todavia, anteriormente, no final do expediente do dia 06.04.2021, foi distribuído a esta relatoria natural o MSG 0709844-29.2021.8.07.0000, contendo o mesmo pedido e causa de pedir deste writ, que foi distribuído ao plantão judicial apenas para apreciação da medida liminar. Assim, devolvidos os autos pelo Plantão Judicial a esta relatoria, após apreciação da medida liminar, não há motivos para prosseguimento deste feito, por conta de litispendência que reconheço em razão do MSG 0709844-29. Portanto, tratando-se de ações idênticas, apenas o MSG 0709844-29.2021.8.07.0000 deverá prosseguir, na qual, frise-se, ratifiquei a decisão liminar dada nesta ação. Ante o exposto, extingo o presente processo sem resolução do mérito, na forma do art. 485, V, do CPC. Custas pelo impetrante, cuja exigibilidade fica suspensa, em razão da gratuidade de justiça que ora defiro-lhe. Extraia-se cópia desta decisão para o Mandado de Segurança 0709844-29.2021.8.07.0000. Preclusa a decisão, arquivem-se os autos. Intimem-se. Brasília – DF, 13 de abril de 2021. FÁBIO EDUARDO MARQUES Relator [1] Id. 24652807.